Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603325-12.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
31/05/2023
Número: 0603325-12.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - MESSIAS AUGUSTO PEREIRA -
PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MESSIAS AUGUSTO PEREIRA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
MESSIAS AUGUSTO PEREIRA (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43599777
31/05/2023
12:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.010

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603325-12.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MESSIAS AUGUSTO PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: MESSIAS AUGUSTO PEREIRA
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM ASSINATURA.
INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha com
posterior informação à Justiça Eleitoral.

2. A ausência de assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou
contrato, não demonstra a devida destinação dos recursos públicos,
ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do
TSE nº 23.607/2019.

3. O abastecimento de veículo cuja cessão/locação não restou
comprovada caracteriza uso irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), impondo-se a devolução de valores,
conforme previsão contida no art. 79, § 1º da mencionada Resolução do
TSE nº 23.607/2019.

4. Contas desaprovadas.

Num. 43599777 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/05/2023 12:52:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053112522994500000042562131
Número do documento: 23053112522994500000042562131
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/05/2023 14:50:39

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/05/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MESSIAS AUGUSTO PEREIRA,
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo partido Patriota - PATRIOTA, nas Eleições
Gerais de 2022.

O candidato apresentou suas contas finais relativas à campanha eleitoral de 2022
em 01/11/2022.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019,
ID 43403391, transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, ID 43431180.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas apresentadas, emitiu relatório de diligência solicitando a complementação da
documentação apresentada, com a devida reapresentação da prestação de contas, gerada pelo
Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral SPCE (ID 43514927)

Intimado, houve a apresentação, a destempo, de prestação de contas retificadora
(ID’s 43535826 e seguintes).

No parecer conclusivo da unidade técnica opinou pela desaprovação das contas (ID
43546037).

O candidato foi intimado e não se manifestou acerca do parecer conclusivo, nos
termos da certidão ID 43551124.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se também
pela desaprovação das contas, (ID 43555702).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Num. 43599777 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/05/2023 12:52:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053112522994500000042562131
Número do documento: 23053112522994500000042562131
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/05/2023 14:50:39

Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas de MESSIAS AUGUSTO PEREIRA,
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo partido Patriota - PATRIOTA, referente às
eleições gerais de 2022.

Segundo o Parecer Conclusivo, o total de receitas foi de R$ 15.000,00 – doação de
recursos financeiros por partido político (FEFC).

No Parecer Conclusivo (ID. 43546037), opinou-se pela desaprovação das contas,
em decorrência do relatado nos itens 1.1.1, 7.1, 7.2 e 7.4.

Passa-se a análise das irregularidades.

Item 1.1.1 - Relatórios financeiros de campanha

Do parecer técnico se extrai o seguinte no que diz respeito ao mencionado item:

A fixação de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros tem a finalidade
de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha e viabilizar a necessária
fiscalização concomitante pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

Esta Corte já se manifestou no sentido de que “O atraso na remessa dos relatórios
financeiros de campanha, quando impacta percentual significativo das receitas e impede a
fiscalização concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à transparência das
receitas, é causa autônoma para a desaprovação” (TRE/PR - RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107,
Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021).

In casu, consoante se extrai do parecer técnico, a inconsistência apontada
representa 100% da receita financeira arrecadada para a campanha.

Além disso, apesar da Nota Explicativa em que constou a informação: “No período
Num. 43599777 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/05/2023 12:52:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053112522994500000042562131
Número do documento: 23053112522994500000042562131
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/05/2023 14:50:39

de recebimento da doação o candidato não possuía todas as informações necessárias para a
devida informação à Justiça Eleitoral, tão logo o candidato teve acesso as informações dos
recursos recebidos, informou de imediato a Justiça Eleitoral, não tendo de maneira nenhuma a
intenção de não prestar as informações a Justiça Eleitoral”, a inconsistência foi mantida.

A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer ID 43555702, assim se
posicionou:

“No particular, entretanto, o atraso compreende 100% dos recursos financeiros,
tendo sido informado com praticamente um mês de atraso, o que impediu a
transparência das formas de financiamento de campanha, tanto que o setor
técnico sugeriu a desaprovação.”

Nesse contexto, verificou-se, de fato, que ocorreu o atraso na informação do valor total
da receita financeira arrecadada.

Contudo, o entendimento firmado por esta Corte é no sentido de que, em se
tratando de doação do próprio partido do candidato, a irregularidade decorrente do atraso
na entrega dos relatórios financeiros é passível de aposição de ressalva.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA
DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA
ANTES DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA
CONTA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que
a doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do
candidato, nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a)
Num. 43599777 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/05/2023 12:52:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053112522994500000042562131
Número do documento: 23053112522994500000042562131
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/05/2023 14:50:39

Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022 - destaques acrescentados).

Assim, tendo em vista que o atraso na entrega dos relatórios financeiros é
referente à doação realizada pelo próprio partido do prestador, e ausente indícios de má
fé do prestador, mostra-se suficiente a aposição de ressalvas.

Item 7.1 – Atividades de militância e mobilização de rua

Essa inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:

Para os gastos com despesa de pessoal, a legislação trata do assunto no art. 26, VII
da Lei das Eleições e art. 35, VII, § 12, art. 53, II, c e art. 60, § 2º da Resolução TSE
23.607/2019.

O parecer técnico descreveu as atividades como de militância e mobilização de rua,
as quais são tidas como gastos eleitorais para o que a legislação como acima transcrito
determina o seu detalhamento. Logo, a demonstração da despesa deve ocorrer mediante recibo
e/ou contrato que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF
ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços, conforme previsão
contida no art. 60, § 2º anteriormente transcrito.

No caso, após apresentação das contas finais retificadoras remanesceu
inconsistência em relação ao fornecedor Paulo Sérgio Stradioto, em razão do contrato de
prestação de serviços estar assinado por pessoa diversa da contratada e em relação à Isaac
Bernardo de Souza e Rodrigo Ceccon, face à ausência de assinatura do contrato referente à
prestação dos serviços.

A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, ID 43555702, manifestou-se pela
desaprovação vez que apesar de intimado para manifestação acerca do parecer conclusivo, “o
prestador deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id. 43551124), de modo que as
irregularidades identificadas permanecem sem esclarecimentos e demandam a desaprovação
das contas”.

O entendimento desta E. Corte vem consolidada nos termos do acórdão que se
segue:

Num. 43599777 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/05/2023 12:52:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053112522994500000042562131
Número do documento: 23053112522994500000042562131
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/05/2023 14:50:39

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVAS. CONTRATAÇÃO IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE
VALORES. SOBRA DE CAMPANHA. RECURSOS PRIVADOS. DEPÓSITO
CONTA DO PARTIDO. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. TRANSFERÊNCIAS DE FUNDO PARTIDÁRIO.
PARTIDO DISTINTO. CARGOS PROPORCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. IRREGULARIDADE QUE ATINGE 29,48% DA
MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DO FINANCIAMENTO DA CAMPANHA.
FALHA GRAVE. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

6. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato,
não há a devida demonstração da destinação dos recursos públicos,
ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do
TSE nº 23.607/2019. Percentual 0,034%.

(...)

13. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional e depósito de sobras de campanha.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060342394, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022).

(destacou-se)

No caso, conforme apontado no parecer técnico conclusivo, tratam-se de gastos
efetuados com verba pública, FEFC, e sem a comprovação inequívoca, impõe-se a restituição do
dinheiro público.

Nestas condições, face à irregularidade na comprovação dos gastos com recursos
do FEFC no montante total de R$ 4.909,06 (quatro mil, novecentos e nove reais e seis centavos),
os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução
do TSE nº 23.607/2019.

Acrescente-se, ainda, que a irregularidade ora analisada, R$ 4.909,06 (quatro mil,
novecentos e nove reais e seis centavos), equivale a 32,72% do total de despesas (R$
15.000,00), impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
ensejando, por si só, a desaprovação das contas acrescida da determinação de devolução do
valor de R$ 4.909,06 (quatro mil, novecentos e nove reais e seis centavos) ao Tesouro
Nacional, com seus acréscimos nos termos da legislação já apontada.

Item 7.2. – Cessão ou locação de veículos e item 7.4. – Combustíveis e lubrificantes.

Num. 43599777 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/05/2023 12:52:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053112522994500000042562131
Número do documento: 23053112522994500000042562131
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/05/2023 14:50:39

Constaram do parecer técnico, os seguintes apontamentos, referente aos itens em
destaque:

Depreende-se da análise técnica que houve aplicação indevida dos recursos do
FEFC face à ausência de assinatura do contrato de locação do veículo identificado pelo
RENAVAN 00837729777, placa AEX1J80 (id 43535959), no valor de R$ 1.210, 00, bem como
relativa ao abastecimento do veículo placas AJE6046 no valor de R$ 250,00 (Nota Fiscal 348843
- ID 43535956) e do veículo de placas IHX4896 no valor de R$ 180,94 (Nota Fiscal 348843 - id
43535957), para os quais não há registro de cessão ou locação.

É certo que os gastos eleitorais decorrentes de uso de automóveis, cujos relatórios
de abastecimento devem ser individualizados e periodicamente apresentados, conforme
determina o art. 35, § 11 e art. 58, II, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019

Relativamente ao assunto, essa Corte vem decidindo nos seguintes termos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A
RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO
ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

1. A omissão de nota fiscal sacada contra o CNPJ de campanha, somente
descoberta mediante procedimento de circularização, e a mera alegação de
equívoco por parte do fornecedor quanto à despesa, conduzem ao
entendimento de que houve o pagamento com recursos que não transitaram
pela conta bancária oficial, caracterizando–os como de origem não identificada.

2. A regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação
da propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha e
Num. 43599777 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/05/2023 12:52:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053112522994500000042562131
Número do documento: 23053112522994500000042562131
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/05/2023 14:50:39

também da apresentação de relatórios contendo o volume e o valor do
combustível adquirido semanalmente.

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a
identificação integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a justificativa
do preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao
atendimento dos limites quantitativos de contratação de pessoal.
Ademais, no recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e
a assinatura do prestador de serviços.

4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de
facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual
pouco expressivo, admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas,
face aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$
457,15 ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 08/12/2022)

(destacou-se)

Logo, é irregular o abastecimento de veículo com recursos públicos, eis que não
houve comprovação da efetiva cessão/ locação do veículo para uso na campanha eleitoral do
candidato.

Assim, em vista de estar caracterizada a irregular destinação dos recursos do FEFC,
torna-se imperativa a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.640,94 (hum mil,
seiscentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos) decorrente da soma dos dois
itens, R$ 1.210,00 + 250,00 + 180,94, nos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE
23.607/2019.

Ademais, as inconsistências apontadas nestes dois itens implicam num percentual
de 10,93% que somado ao percentual apurado para o item 71., de 32,72%, implica num
percentual total de 43,65%, montante que afasta a possibilidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se, e como já exposto, implica na necessidade de
devolução dos respectivos valores com os devidos acréscimos.

Em conclusão, restou apurado que o total das irregularidades havidas na
prestação de contas do candidato representa um percentual de 43,65% o que enseja a
desaprovação das contas com a determinação da devolução ao Tesouro Nacional do valor
de R$ 1.640,94 acrescido do valor de R$ 4.909,06, referente ao item 7.1, perfazendo o total
de R$ 6.550,00, com os acréscimos previstos no art. 79, § 1º da Resolução 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas apresentadas por
MESSIAS AUGUSTO PEREIRA, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo partido
Num. 43599777 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/05/2023 12:52:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053112522994500000042562131
Número do documento: 23053112522994500000042562131
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/05/2023 14:50:39

Patriota - PATRIOTA, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução
TSE n° 23.607/2019, com a devolução do valor de R$ 6.550,00, ao Tesouro Nacional, com os
acréscimos determinados no art. 79 § 1º da Resolução 23.607/2019.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603325-12.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MESSIAS AUGUSTO PEREIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do(a) INTERESSADO:
DANIELE ARMSTRONG - PR67265
REQUERENTE: MESSIAS AUGUSTO PEREIRA - Advogado do(a) REQUERENTE: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 29.05.2023.

Num. 43599777 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/05/2023 12:52:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053112522994500000042562131
Número do documento: 23053112522994500000042562131
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/05/2023 14:50:39